Tribunal: TJPA
Processo: 0806030-65.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806030-65.2022.8.14.0039

APELANTE: CLEYSON DE SOUSA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU POR
NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DELITO FORMAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, prova oral colhida em juízo e confissão judicial do acusado. Réu que, sem apresentar prova documental, ocultou a verdadeira identidade no intuito de encobrir o passado criminoso e se livrar da prisão. Precedentes jurisprudenciais.

2. Delito do art. 307, do CP que é formal, ou seja, não exige resultado naturalístico, consumando-se independentemente da obtenção de vantagem para si ou para outrem. Inteligência da Súmula 522, do STJ.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CLEYSON DE SOUSA PINTO, termo no ID – 14589697,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas (ID – 14589676), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 307, do Código Penal Brasileiro à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto.

Nas razões recursais (ID – 14589703), requer a absolvição por não haver prova da existência do fato e, subsidiariamente, a absolvição por
não constituir o fato infração penal,

Em contrarrazões (ID – 14589704), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 15184246, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610
[1]
, do Código de Processo Penal.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID – 14589593) o seguinte:

“(...)

1) Consta dos autos em anexo que, no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 18h00min, nesta comarca de Paragominas, o denunciado CLEYSON DE SOUSA PINTO atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

2) Conforme apurado, no dia fatídico, a Polícia Militar encontrava-se no Posto de Policiamento do Bairro Nagibão, ocasião em que recebeu denúncia via NIOP, delatando que havia naquela área um indivíduo foragido do sistema penitenciário, oportunidade em que passaram as características dele.

3) Nesse ínterim, passou pelo local um homem com as mesmas características repassadas, motivo pelo qual foi abordado e submetido a revista pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

4) Ao ser indagado sobre sua identidade, o denunciado forneceu o nome de Eliclelson Pinto dos Santos, afirmando que estava sem a sua documentação. Diante disso, foi conduzido até a Depol e continuo relatando que seu nome seria Eliclelson.

5) Ocorre que o denunciado foi submetido a identificação criminal datiloscópica, sendo descoberto que na realidade ele se chamava Cleyson de Sousa Pinto e encontrava-se foragido do sistema penitenciário desde 2017, onde estava preso pelo crime de homicídio na cidade de Alenquer/PA. (...)”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 307, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 14589676), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de absolvição, sob os argumentos de que não há prova da existência do fato ou que
não constitui o fato infração penal,
o que não merece acolhimento, senão vejamos:

A materialidade do fato e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas através de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de qualificação direta com fotografia, todos constantes do ID – 14589567, prova oral colhida durante a instrução criminal e confissão judicial do apelante.

Em juízo, as testemunhas FRANCINALDO MELO NARCISO, LUCINEY ANDRÉ DE SÁ e JOSÉ IVAN DA SILVA SANTOS, policiais militares, os quais, em uníssono, confirmaram os termos da exordial acusatória, aduzindo que, ao ser abordado pela guarnição em via pública, o recorrente forneceu um nome falso, o que foi atestado perante a autoridade policial, mediante exame papiloscópico, assim como a sua condição de foragido.

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou os fatos a ele imputados, asseverando ter dado o nome de seu falecido irmão para evitar que fosse tirado das suas filhas, que estavam com ele no momento da abordagem policial.

Logo,
vê-se que o conjunto probatório é robusto a evidenciar que o apelante praticou o delito do art. 307, do CP
, atribuindo-se falsa identidade no intuito de se livrar da prisão, isto é, ocultando o verdadeiro nome, sem apresentar prova documental, para encobrir o passado criminoso e frustrar o cumprimento da lei.

Registre-se, ainda, que, o crime de falsa identidade é formal, ou seja, não exige resultando naturalístico, consumando-se independentemente da obtenção de vantagem para si ou para outrem, de modo que não se pode cogitar atipicidade da conduta, conforme disposto na Súmula 522
[1]
, do STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – PENAL E PROCESSO PENAL –
FALSA IDENTIDADE – AUTODEFESA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– NÃO PROVIMENTO.
Não há que se falar em atipicidade da conduta sob alegação de autodefesa conforme o principio constitucional do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, aquele que atribuiu falsa identidade, por ocasião de sua identificação perante as autoridade policiais ou judiciárias
. Apelação defensiva a que se nega provimento com base no acerto do decisum invectivado.”
(TJ/MS, 0004530-05.2021.8.12.0001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, j. 02/02/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES CONSUMADO - FALSIDADE IDEOLÓGICA - DESCLASSIFICAÇÃO DESTA PARA FALSA IDENTIDADE - NECESSIDADE.

- Demonstrada a materialidade e autoria do furto, o que, inclusive, foi confessado, impõe-se a condenação do acusado -
Atribuir-se falsa identidade, no intuito de se livrar da prisão, evidencia o crime previsto no art. 307 do Código Penal, ou seja, falsa identidade
.”
(TJ/MG, 0470561-06.2022.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 28/11/2023) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo magistrado sentenciante, vê-se ter sido aplicada ao recorrente a pena mínima referente ao delito do art. 307, do CP, isto é, 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Súmula 522
– A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Belém, 16/12/2024